Tribunal: TJDFT
Processo: 0744318-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 256, § 3o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de citação por edital das executadas. A decisão condicionou a medida à apresentação de relatório minucioso contendo a associação de todas as tentativas de citação e pesquisas realizadas, com indicação de IDs, endereços e resultados, sob pena de extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC. O agravante sustenta ter esgotado diligências razoáveis e que a exigência imposta revela formalismo desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de relatório minucioso, com reagrupamento de informações já constantes dos autos, como condição para deferimento da citação por edital, mesmo diante da demonstração de tentativas frustradas de citação pessoal e de buscas infrutíferas em bases cadastrais oficiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 256, I e § 3o, do CPC autoriza a citação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do citando, inclusive mediante requisição de dados a órgãos públicos e concessionárias, sem exigir esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização.

4. O art. 246 do CPC estabelece a preferência pelos meios ordinários de citação, mas não impõe a necessidade de diligências ilimitadas ou exaustivas para caracterizar a situação de local incerto ou ignorado.

5. A exigência de relatório minucioso com associação de diligências, IDs e endereços, embora possa auxiliar a atividade jurisdicional, não encontra amparo legal como condição para a citação editalícia, e sua imposição representa formalismo excessivo que compromete a efetividade da tutela executiva.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, comprovadas diligências razoáveis e frustradas, inclusive mediante sistemas como INFOJUD e RENAJUD, não se pode condicionar a citação ficta à expedição de ofícios a toda sorte de fornecedores ou à elaboração de novos documentos que apenas reorganizam informações já constantes dos autos.

7. A decisão agravada impõe ônus desproporcional ao exequente e ameaça a utilidade do processo executivo ao vincular a regularidade do feito à apresentação de relatório que não integra os pressupostos processuais previstos no art. 485, IV, do CPC.

8. A autorização da citação por edital com observância do art. 257 do CPC preserva o contraditório e o devido processo legal, permitindo inclusive a arguição de eventual nulidade pelas executadas, caso demonstrado prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é admissível quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do devedor em endereços conhecidos e mediante consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios de busca.

2. A exigência de relatório minucioso como condição para a citação ficta, quando as informações já constam dos autos, configura formalismo excessivo incompatível com a efetividade da execução.

3. A ausência de cumprimento de determinação judicial desproporcional não autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 246, 256, § 3o, 257, 485, IV, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731689-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 24/09/2025.